Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714598-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Regina Maria Rocha Embargados: Fundação Banco Central de Previdência Privada Adma Carvalho Borges da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Regina Maria Rocha contra a decisão proferida por este Relator (Id. 58318363), que indeferiu o processamento da ação rescisória ajuizada pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 59455088) a recorrente alega, em síntese, a ocorrência de omissão no ato jurisdicional embargado, pois teria deixado de observar as circunstâncias fáticas a respeito da possibilidade de fruição de benefício de previdência complementar, decorrente do falecimento de seu genitor. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada, com a subsequente reforma do acórdão recorrido e a determinação de continuidade da marcha processual. Os embargados, apesar de terem sido regularmente intimados, não ofereceram contrarrazões no prazo legal (Id. 63844911 e Id. 60303309). É a exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. É importante destacar que o teor da decisão monocrática foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 26 de abril de 2024 (Id. 58492272). Assim, considera-se publicada a sentença no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 29 de abril de 2024 (segunda-feira), e, a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 30 de abril de 2024 (terça-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 7 de maio de 2024 (terça-feira). Sucede que os embargos de declaração ora em exame foram interpostos apenas no dia 23 de maio de 2024 (quinta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal (Id. 59455088). Por essa razão os embargos de declaração interpostos por Regina Maria Rocha não podem ser admitidos. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator